Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737493-81.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRANY MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado, liminarmente, que o Distrito Federal forneça o exame de POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SPLITNIGHT na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões sob o ID 38787610. O Distrito Federal argumenta que o acesso do paciente ao serviço de exame deverá observar os fluxos estabelecidos no sistema de regulação, bem como os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, vez que a agravante é representada pela Defensoria Pública. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) julgo PARCIALEMTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar ao réu que forneça à parte autora o exame POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SPLIT-NIGHT, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, observados os fluxos estabelecidos no sistema de regulação e, ainda, os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se sempre o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade.” A recorrente pretende a imediata disponibilização do exame, para dar início ao seu tratamento. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de exame sem que a paciente apresente sério risco. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizado o exame, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. A recorrente tem 71 anos, é hipertensa, com quadro de ronco, fadiga e cansaço e apneias testemunhadas, possui hipótese diagnóstica de distúrbio ventilatório do sono (apneia obstrutiva do sono, apneia central do sono e hipoventilação), necessitando do referido exame para confirmação diagnóstica, conforme descrito no relatório médico de ID 38787590. A solicitação da recorrente foi inserida no SISREG III em 21/02/2022, com prioridade clínica amarelo - urgência (ID38787585). O Ministério Público apresentou parecer desfavorável ao pleito da autora. Conforme bem apontado pelo Parquet, o relatório médico sequer recomenda a urgência do exame em questão (ID 38787590 - Pág. 3). Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, o recurso inominado será apreciado pelo colegiado, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização do exame pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da recorrente. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora